Tribunal: TJDFT
Processo: 0741377-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741377-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ÁLVARO FERREIRA RIBEIRO REPRESENTANTE LEGAL: LAURINDA REZENDE PAIVA AGRAVADO: SEBASTIAO MORAES DA CUNHA DECISÃO INDEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de pesquisas aos sistemas SISBAJUD (“teimosinha”), RENAJUD, INFOJUD e E-RIDF. O exequente/agravante alega, em síntese, que: 1) o decurso de tempo superior a um ano desde a última consulta via SISBAJUD justificaria nova pesquisa — inclusive automática por 60 dias — por presunção de alteração patrimonial; 2) seriam cabíveis, desde logo, as demais medidas atípicas (RENJUD, INFOJUD ampliado, ONR/SREI, PREVJUD, ofícios a “fintechs” e administradoras de cartão) para dar efetividade à execução; 3) a executada manteria relacionamento com diversas instituições financeiras, o que indicaria movimentação apta a recomendar reiterações sucessivas; 4) estariam presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora, diante da longa tramitação sem pagamento e da necessidade de cooperação processual para satisfação do crédito. Requer, em antecipação da tutela recursal, sejam deferidas as pesquisas aos sistemas SISBAJUD (“teimosinha”) pelo prazo de 60 dias, RENAJUD, ONR/SREI, PREVJUD e INFOJUD (com envio das 3 últimas declarações de IR), expedição de ofícios a instituições financeiras e “fintechs”, e inscrição no agravado no SERASAJUD. Sem razão, a princípio, o agravante. De início, não conheço do agravo de instrumento quanto aos pedidos de pesquisa ao sistema PREVJUD e de inscrição no agravado no SERASAJUD, pois não houve requerimento ao Juízo de origem nesse sentido, o que configura supressão de instância. Já em relação às demais pesquisas, nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado ao menos em relação ao SISBAJUD (“teimosinha”), RENAJUD e INFOJUD, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar o pedido liminar. Constou da decisão agravada que: (...) 2. A pesquisa anterior no sistema SisbaJud foi infrutífera (ID 90607819), nada indicando que a reiteração da medida possa trazer resultado útil ao processo, razão pela qual indefiro o pedido de nova pesquisa SisbaJud automaticamente reiterada. (...) 3. Indefiro a reiteração das pesquisas RenaJud e InfoJud, pois não demonstrada qualquer modificação da situação financeira da parte executada desde as últimas pesquisas realizadas (IDs 90607820, 108675943 e 108675944) ou sem que de qualquer modo a parte autora tenha justificado a possibilidade de êxito da medida. (...) 4. Indefiro o pedido de consulta de imóveis no sistema e-RIDF, uma vez que, não sendo a parte credora beneficiária da gratuidade de justiça, a pesquisa de bens passíveis de constrição judicial não pode ter o condão de exonerar o exequente do pagamento dos emolumentos devidos ao cartório extrajudicial. Além disso, a parte exequente pode solicitar tal providência administrativamente, sem a intervenção judicial. (...) Ocorre que as últimas pesquisas ao SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD foram feitas em maio e novembro de 2021 (ID 90607819, 90607820 e 108675943 do processo referência), tendo transcorrido lapso temporal razoável para mudança da situação financeira do agravado, a justificar a sua renovação. No mesmo sentido: (...) 4. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de admitir a renovação do pedido de realização de pesquisa pelos sistemas informatizados quando houver alteração na situação econômica do executado ou decurso de prazo razoável. 5. Embora no ordenamento pátrio não haja fixação de critério temporal, considera-se razoável o aguardo de pelo menos 1 (um) ano para a reiteração da diligência em comento, a fim de averiguar se houve modificação na situação econômica da parte executada. (...) (Acórdão 2027105, 0716407-97.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/07/2025, publicado no DJe: 14/08/2025.) Além disso, embora não desconheça a rotina cartorária para efetivação da reiteração da pesquisa SISBAJUD, esta 4a Turma Cível tem entendimento firmado no sentido de que a modalidade “teimosinha” constitui funcionalidade que aprimora a efetividade da execução, de modo que não pode ser desconsiderada. Nesse sentido: (...) 7. A repetição programada por 30 dias não onera excessivamente o Juízo, tampouco configura medida desproporcional, diante da possibilidade de alteração patrimonial do executado ao longo do tempo. (...) (Acórdão 2005052, 0710808-80.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/05/2025, publicado no DJe: 16/06/2025.) Todavia, em relação ao E-RIDF, referida pesquisa é acessível mediante o pagamento de emolumentos, não se justificando a pretendida intervenção judicial. Confira-se: (...) 4. O Sistema E-RIDF, com a mesma base de dados da pesquisa ANOREG/DF que é acessível administrativamente, por meio de Cartório Extrajudicial e com o pagamento dos emolumentos necessários. (...) (Acórdão 1848930, 0703364-30.2024.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.) Ocorre que não está demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos o julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado. Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator